Tribunal: STJ
Processo: 0727552-21.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846132 - DF (2025
/0030282-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE BRAVIM MENDONCA
ADVOGADOS
: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
ALEXANDRE ANDRE ANICETO MOREIRA DOS SANTOS -
DF035749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. FIOS DE
ENERGIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INTERRUPÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
OFENSIVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade
penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152
/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
).
5/6/2009
2. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem
deve ser mantido, tendo em vista que não se trata de situação que atrai a
incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que,
mesmo sendo o envolvido primário e sem antecedentes e o valor do
bem envolvido não ultrapassar o percentual de 10% do salário mínimo
vigente ao tempo dos fato, foram furtados fios condutores de energia
elétrica pertencentes a concessionária prestadora de serviço público, o
que provocou a queda de energia de um estacionamento em frente ao
bloco residencial por vários dias, causando prejuízo à coletividade, o
que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento do acusado.
3. Inaplicável o princípio da insignificância diante de furto de cabos de
telefonia, elétricos ou de internet, de propriedade de concessionárias
prestadoras de serviço público, pois que a ação criminosa provoca
(AgRg no AREsp n. 2.373.396/RJ,
considerável prejuízo à coletividade
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
27/2/2024
4/3/2024
Precedentes.
Documento eletrônico VDA48205673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 5bb2e1e2-4ef1-4056-b1e6-453707be1635

4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48205673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 15:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 5bb2e1e2-4ef1-4056-b1e6-453707be1635

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846132 - DF (2025
/0030282-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE BRAVIM MENDONCA
ADVOGADOS
: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
ALEXANDRE ANDRE ANICETO MOREIRA DOS SANTOS -
DF035749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. FIOS DE
ENERGIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
INTERRUPÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
OFENSIVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade
penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social
da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152
/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
).
5/6/2009
2. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem
deve ser mantido, tendo em vista que não se trata de situação que atrai a
incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que,
mesmo sendo o envolvido primário e sem antecedentes e o valor do
bem envolvido não ultrapassar o percentual de 10% do salário mínimo
vigente ao tempo dos fato, foram furtados fios condutores de energia
elétrica pertencentes a concessionária prestadora de serviço público, o
que provocou a queda de energia de um estacionamento em frente ao
bloco residencial por vários dias, causando prejuízo à coletividade, o
que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento do acusado.
3. Inaplicável o princípio da insignificância diante de furto de cabos de
telefonia, elétricos ou de internet, de propriedade de concessionárias
prestadoras de serviço público, pois que a ação criminosa provoca
(AgRg no AREsp n. 2.373.396/RJ,
considerável prejuízo à coletividade
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
27/2/2024
4/3/2024
Precedentes.
Documento eletrônico VDA48205764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:51
Código de Controle do Documento: 63d459fc-67fd-4e5d-8309-fc4254794e4e

4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ HENRIQUE BRAVIM
MENDONCA (e-STJ fls. 540/545), contra decisão monocrática de e-STJ fls. 525/530,
que
a decisão de e-STJ fls. 485/486 e
reconsiderou

do agravo para
conheceu
negar
provimento ao recurso especial.
A parte agravante alega a incidência do princípio da insignificância.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No presente caso, o Tribunal a quo, ao não aplicar o princípio da
insignificância, consignou (e-STJ fls. 396/397):

Desse modo, para que se possa concluir pela atipicidade da conduta, não é
suficiente a mera análise do valor do prejuízo. Fundamental que o Magistrado
examine as circunstâncias do caso concreto, bem assim, a reprovabilidade do
comportamento do agente, com vistas a se certificar sobre a produção de lesão
insignificante.
Saliente-se, ainda, que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de
que é irrisório o prejuízo inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo
vigente na data do fato.
No caso, a despeito do valor do bem subtraído ser de aproximadamente
R$48,00 (cem reais) - consoante Laudo no 71202/2023 - não se pode
considerar mínima a ofensividade e tampouco reduzida a periculosidade
social da ação do réu, que ao furtar fios condutores de energia elétrica
pertencentes a concessionária prestadora de serviço público, provocou a
queda de energia de um estacionamento em frente ao bloco residencial por
vários dias, conforme relatado pela testemunha Valdir (fl. 204), determinando
prejuízo à coletividade.
Documento eletrônico VDA48205764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:51
Código de Controle do Documento: 63d459fc-67fd-4e5d-8309-fc4254794e4e

A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de
significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção
mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal.
Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a
situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio
para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que
atentem contra a ordem social.
Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no
sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de
"certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG,
Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe
).
5/6/2009
Salienta-se que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no
sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do
valor da
superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos
res furtiva
fatos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.242.213/MG, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp n.
4/9/2018
12/9/2018
1.308.314/MG, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp n. 1.313.997/MG,
23/8/2018
4/9/2018
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp n. 1.744.802/MS, Relator Ministro FELIX
21/8/2018
30/8/2018
FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 425.168/SC,
2/8/2018
10/8/2018
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp n. 1.734.968/MG, Relator Ministro RIBEIRO
7/6/2018
15/6/2018
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
22/5/2018
30/5/2018
Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve
ser mantido, tendo em vista que não se trata de situação que atrai a incidência
excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, mesmo sendo o envolvido
primário e sem antecedentes e o valor do bem envolvido não ultrapassar o percentual de
10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fato, foram furtados fios condutores de
energia elétrica pertencentes a concessionária prestadora de serviço público, o que
provocou a queda de energia de um estacionamento em frente ao bloco residencial por
vários dias, causando prejuízo à coletividade, o que afasta a mínima ofensividade e o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado.
Documento eletrônico VDA48205764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:51
Código de Controle do Documento: 63d459fc-67fd-4e5d-8309-fc4254794e4e

Assim, inaplicável o princípio da insignificância diante de furto de cabos de
telefonia, elétricos ou de internet, de propriedade de concessionárias prestadoras de
serviço público, pois que a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade
(AgRg no AREsp n. 2.373.396/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
27/2/2024
4/3/2024
Nessa linha, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 386, III, DO CPP.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). IMPROCEDÊNCIA.
CONTUMÁCIA DELITIVA. ACRÉSCIMO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE
INDICAM REPROVABILIDADE EXACERBADA (ESCALADA E
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO).
FURTO
DE
CABOS
DE
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
PREJUÍZO
À
COLETIVIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.431.117/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/11/2024
.)
8/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO
TENTADO. FIOS DE COBRE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA. ATIPICIDADE MATERIAL. REITERAÇÃO DELITIVA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE
FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.
[...]
V - Na hipótese, o agravante, além de ser multirreincidente, praticou o delito
em comento enquanto se beneficiava do regime prisional aberto, ocasião em
que atentou contra o patrimônio público, interceptando fios de cobre que
guarneciam a galeria subterrânea de energia, de sorte a causar mais prejuízos
decorrentes da falta de luz à população local e revelar ousadia e especial
culpabilidade, circunstâncias que exigem reprovabilidade estatal diferenciada.
Precedentes.
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 910.939/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
18/6/2024
21/6/2024
.)

Documento eletrônico VDA48205764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:51
Código de Controle do Documento: 63d459fc-67fd-4e5d-8309-fc4254794e4e

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REMOÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO. OFENSIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALTERAÇÃO
DO
QUANTUM
DE
REDUÇÃO
PELA
TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM DE
AUMENTO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO
VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade
penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado -
que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a
presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta
do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e
impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima do Poder Público."(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO
DE MELLO, DJU
.).
19/11/2004
2. Na hipótese, não há falar em mínima ofensividade da conduta, uma vez que
se trata de subtração de bem público, que compromete a prestação de serviço
essencial à população, causando danos imensuráveis. Conforme destacado no
acórdão impugnado, embora o furto não tenha se consumado, os fios de
energia foram cortados, o que causou interrupção de energia a diversos
moradores da região.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.491.677/DF, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
21/5/2024
.)
28/5/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DE 50 METROS DE FIOS
DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA.
1. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostrava-se no sentido de que,
para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica,
deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade
da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve
Documento eletrônico VDA48205764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:51
Código de Controle do Documento: 63d459fc-67fd-4e5d-8309-fc4254794e4e

ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não
representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à
integridade da própria ordem social.
2. Seguindo essa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp
n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe
, estabeleceu que a
10/12/2015
reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser
socialmente recomendável.
3. O recorrente, que é reincidente (furto qualificado), juntamente com o
corréu e outro indivíduo não identificado, subtraiu 50 metros de fios de
energia elétrica, o que denota o elevado grau de reprovabilidade de sua
conduta.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n.
2.053.225/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/4/2022
25/4/2022

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA48205764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/06/2025 16:37:51
Código de Controle do Documento: 63d459fc-67fd-4e5d-8309-fc4254794e4e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0030282-2
AREsp 2.846.132 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07275522120238070001
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE BRAVIM MENDONCA
ADVOGADOS
: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
ALEXANDRE ANDRE ANICETO MOREIRA DOS SANTOS - DF035749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE BRAVIM MENDONCA
ADVOGADOS
: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
ALEXANDRE ANDRE ANICETO MOREIRA DOS SANTOS - DF035749
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051551196145241:0@
2025/0030282-2 - AREsp 2846132 Petição : 2025/0048809-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:31:00
Código de Controle do Documento: ADB2E96D-96B6-4746-82CF-8E22399077BC